Tribunal: TJDFT
Processo: 0712299-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712299-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: LUCAS DA SILVA TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB contra pronunciamento proferido nos autos da Ação Monitória ajuizada em desfavor de LUCAS DA SILVA TEIXEIRA. Eis o teor do pronunciamento agravado (ID 16095077): “DESPACHO 1. O pedido de ID 38331553 - pág. 01 possui o mesmo teor do pleito de ID 22059247 - pág. 01, já apreciado e indeferido por meio da decisão de ID 30630536 - pág. 01/02. 2. Como ressaltado na decisão de ID 30630536 - pág. 01/02, incumbe à parte autora indicar o endereço correto para citação do réu. 3. O desconhecimento da localização da parte requerida resulta na extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de desenvolvimento regular do feito. 4. '(...) A esse respeito, esta Egrégia Corte de Justiça possui posicionamento no sentido de que a pesquisa do endereço da parte ré pelo Poder Judiciário é medida excepcional, cabível somente quando esgotados os meios ao alcance da parte autora para localizar o endereço daquela (...)'. (Acórdão n. 958830, 20150020323454AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 16/08/2016, Pág.: 197/206). 5. A parte autora limitou-se a renovar os pedidos, não exaurindo as diligências possíveis para localização de endereço atualizado do requerido. 6. Enfatizo que a inobservância das ordens judiciais não apenas provoca atraso desnecessário na marcha processual, como também viola o princípio da cooperação (CPC, art. 6o). 7. Alerto a requerente que deixar de cumprir com exatidão decisão jurisdicional, criando embaraços à sua efetivação (CPC, art. 77, IV), pode caracterizar a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil. 8. Sendo assim, oportunizo à parte autora, pela DERRADEIRA VEZ, sob pena de extinção do feito e aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil, indicar novo (s) endereço (s) da parte requerida ou comprovar que exauriu todas as diligências para sua localização, tais como comprovar que apresentou requerimento ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; sistema de consultas veiculares Seguro Cred ; aos serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, a exemplo do , dentre outros; aos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. 9. Prazo DERRADEIRO: 15 (quinze) dias, sob pena de extinção." E pede: “Diante todo o exposto, requer a Agravante a essa Egrégio Tribunal que seja conhecido e provido o presente Recurso, com efeito suspensivo ao ato decisório interlocutório, com fulcro no art. 1019, inciso I, do CPC, a fim de reformar a decisão de 1a instância e deferir o requerimento a fim de conceder a realização das pesquisas de busca de endereços.” É o breve relatório. Decido. Como se vê, o agravante dirige sua insurgência contra pronunciamento sem conteúdo decisório. No caso, oportunizado à parte agravante indicar novo endereço da parte agravada ou comprovar que exauriu todas as diligências para sua localização, tais como comprovar que apresentou requerimento ao DETRAN-DF, sistema de consultas veiculares Seguro Cred, aos serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, aos Órgãos de Proteção ao Crédito, dentre outros no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de extinção. Ou seja: somente após o decurso do prazo, somente após eventual inércia sua no sentido é que poderá sobrevir decisão pela qual pode ser que o feito seja extinto. E não cabe ao Tribunal se antecipar a decisão que ainda não foi proferida, questão que ainda não foi decidida. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O efeito devolutivo próprio do recurso está guarnecido com poderes para devolver ao exame da instância superior tão-somente as matérias efetivamente resolvidas pelo Juízo a quo, já que não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de ocorrer a supressão de instância. ( ).” (Acórdão 1241657, 07007006520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. PROVA DIABÓLICA. ÔNUS EXACERBADO. DIFÍCIL PRODUÇÃO. FATO NEGATIVO. TRANSMISSÃO DE POSSE DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO. 1. Não se conhece de questões que não foram efetivamente decididas pelo Juízo a quo, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. ( ).” (Acórdão 1214373, 07181765320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destarte, se e quando for proferida a decisão anunciada e se for ela contrária ao que o agravante entende fazer jus, poderá se valer do recurso próprio. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista, como dito, a manifesta inadmissibilidade do recurso aviado em razão da ausência de pressuposto indispensável ao seu conhecimento. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 20 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora